Tribunal: TJES
Processo: 5002420-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA – CENÁRIO DE PANDEMIA (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA

1 – Com efeito, não mais subsiste a vedação a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora tal como a agravada, quer seja porque encerrado o prazo de vigência da Resolução Normativa nº 878/2020, desde 31/7/2020, quer seja porque tal impediente já foi revogado com o advento da Resolução Normativa nº 891 de 21/7/2020.

2 – Mesmo diante do cenário de pandemia, não há como deixar de considerar a complexidade que envolve o setor regulatório de fornecimento de energia elétrica, de modo que eventual desconsideração de variáveis subjetivas e objetivas de caráter técnico-científico podem acarretar na transferência de prejuízos com risco potencial não só para a concessionária, como para todos os demais consumidores.

3 – Aliás, ao menos no juízo de cognição delimitada do agravo, não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da empresa consumidora com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do novo coronavírus tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, porquanto o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

4 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002420-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GMA - GRANITOS E MARMORES AGRIZZI LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual deferiu tutela provisória de urgência em favor de GMA Granitos e Mármores Agrizzi Ltda. para determinar que “
a EDP – Escelsa:
1. abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na instalação nº 9502131, enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020,
que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica
em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)
, ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2.
fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida pela autora,

a partir da cobrança referente ao mês de março do corrente ano, enquanto estiver em vigor a multicitada Resolução Normativa nº 878/2020
ou for proferida decisão judicial em sentido contrário.
”
(id 741073).

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentanto, basicamente, (a) “
I
ndevida e
p
erigosa interferência do Judiciário nas Normas Técnicas editadas pela Agência Reguladora
”, (b)
“Indevida Ampliação da Resolução Normativa 878/2020 Da Aneel”,
já que a vedação para o corte de fornecimento de energia elétrica se restringiu às unidades consumidoras residenciais e atividades consideradas essenciais, nos termos do Decreto nº 10.282/20, nº 10.288 e Resolução Normativa nº 414/2010, (c) alega que o juízo originário aplicou incorretamente a Portaria nº 135/2020 do Ministério de Minas e Energia, sob o pálio de que não basta que a atividade seja enquadrada como de beneficiamento de bens minerais, mas que guarde relação com a definição de essencial do art. 3º, §1º, do Decreto 10.282/2020, bem como que seja insumo das atividades definidas nessa mesma norma, acrescentando que a própria agravada afirma que sua atividade não seria essencial, (d) aduz que após a Resolução Normativa nº 878 de 24/3/2020, sobreveio tanto a Resolução Normativa nº 886, de 15/62020, que fixou o termo final da Resolução nº 878 para a data de 31/7/2020, como a Resolução Normativa nº 891, de 21/7/2020 que revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais
,
(e)
“
Necessidade
d
e Preservação
d
o Faturamento
p
ela Demanda Contratada (ausência De Imprevisão, Caso Fortuito/Força Maior)
”, sob a argumentação de que a agravada é consumidora pertecente ao “Grupo A” conectada em alta tensão, cujo faturamento é realizado de forma binômia, demanda de potência (demanda contratada), que tem caráter fixo porque decorre de investimento previamente aportado pela distribuidora, e energia consumida, (f) “
não há que falar-se em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da Agravada. Isso porque a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão
”, (g) enfim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a pretexto de que a decisão agravada excede a legislação e os atos normativos de regência, causa impacto ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, instabilidade regulatória e insegurança jurídica, com risco de efeito cascata, impactando futuras tarifas de energia elétrica e compromentendo o setor elétrico e toda a sociedade.

Mediante a decisão com id 751.794 deferi o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 757.888).

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id 793.195), pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de dezembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Posta assim a questão, tal como externei na decisão na qual deferi o pleito da concessão do efeito suspensivo, afiro que a probabilidade do direito não milita em favor da agravada, porquanto, em que pese a discussão a respeito se agravada se enquadra ou não em atividade essencial (
elencadas no
Decreto nº 10.282/202
), certo é que houve o advento da Resolução Normativa nº 886, de 15/6/2020 da ANEEL, que fixou o termo final da Resolução nº 878 para a data de
31/7/2020
, e, por conseguinte, a Resolução Normativa nº 891, de 21/7/2020 da ANEEL que revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais.

Logo, não mais subsiste a vedação a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora tal como a agravada, quer seja porque encerrado o prazo de vigência da Resolução Normativa nº 878/2020, desde 31/7/2020, quer seja porque tal impediente já foi revogado com o advento da Resolução Normativa nº 891 de 21/7/2020.

Ademais disso, em que pese a preocupação que orientou a decisão agravada, diante do cenário de pandemia, não há como deixar de considerar a complexidade que envolve o setor regulatório de fornecimento de energia elétrica, de modo que eventual desconsideração de variáveis subjetivas e objetivas de caráter técnico-científico podem acarretar na transferência de prejuízos com risco potencial não só para a concessionária, como para todos os demais consumidores.

Acerca de tal aspecto, anoto recentíssimo aresto deste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19
.
POSSIBILIDADE
.
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SERVIÇO NÃO ESSENCIAL PRESTADO PELA UNIDADE CONSUMIDORA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

2.
Tem-se firmado orientação nos Tribunais Pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública.

3.
A Agravada – enquanto microempresa – e a atividade por ela exercida – fabricação de pequenas máquinas, ferramentas e utensílio industriais – não se encaixam nas hipóteses previstas no art. 2º da Resolução n. 878/2020 da ANEEL (serviços essenciais).

4.
Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5001799-96.2020.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Julgamento: 05/10/2020, Intimação Eletrônica: 26/10/2020)

Cumpre acentuar que há muito vem decidindo o colendo STJ no sentido de que: “[...]
A prestação de serviço de energia elétrica aos usuários chamados "Grupo A" - os ligados em tensão igual ou superior a 2.300 volts -
é tarifada com base no binômio: demanda de potência disponibilizada e energia efetivamente medida e consumida
. 2.
Não é abusiva a cobrança pela disponibilização de um potencial de energia aos usuários, fato que, na verdade, determina o equilíbrio contratual, já que a operação envolve altos custos e investimentos.
Precedentes: REsp 609.332/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 5.9.05; REsp 1.097.770/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 30/4/2009; AgRg no REsp 1.089.062/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.9.09.[...]”
(AgRg no REsp 1121617/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).

Sob esse enfoque, ao menos em sede de juízo limitada à cognição deste vetor recursal, reputo inviável extirpar da fatura a rubrica da “demanda contratada (demanda de potência), a qual diz respeito a investimentos e custos já realizados pela agravante para proporcionar o fornecimento necessário de energia elétrica em alta tensão para a atividade industrial da agravada.

Justamente sob esse enfoque, ao menos em trato inicial, não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da agravada com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do Covid-19 tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Ademais disso, sobreleva sublinhar conforme bem pontuado pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, em recente decisão sobre o tema proferida no Agravo de Instrumento nº 5001271-62.2020.8.08.0000 (19/6/2020), que “[...]

ao Consumidor resta assegurado pleitear a redução da demanda contratada não alinhada à sua eficiência energética, no que devem ser observadas as condicionantes dispostas nos incisos I a II, do § 5º e § 6º, ambos do artigo 63, da Resolução nº 414, de 09 de Setembro de 2010, da ANEEL
[...]”, acrescentando que “
Nada obstante, precisamente por conta da onerosidade excessiva que poderá advir de situações ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior, restando evidenciado eventual quadro de imprevisto desequilíbrio contratual, revela-se lícita a postulação, seja na esfera administrativa, no que pertine às tratativas para alterar o Contrato alusivo à demanda contratada ou, alternativamente, promover revisão judicial do que pactuado, o que, por sua própria excepcionalidade, deve ocorrer com a devida cautela e parcimônia, face à instrução processual.
[...]”.

Some-se a isso que se a agravada diminuiu ou está diminuindo sua produção como disse e, por conseguinte, a utilização da energia elétrica consumida, certamente isso já acarretará uma diminuição dos seus custos operacionais.

Além disso, em que pesem as considerações acerca de eventual dificuldade da empresa agravada com o momento acarretado pela pandemia do Covid-19, mesmo assim reputo que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação está mais latente à esfera jurídica da agravante, diante do evidente risco de prejuízo pelo inadimplemento da unidade consumidora agravada com o fornecimento de energia elétrica sem a devida e equilibrada contraprestação, comprometendo até mesmo a prestação de serviço público essencial a toda a sociedade, sobretudo no momento de exceção.

Afinal, a título ilustrativo, anoto passagem de recentíssima decisão sobre o tema na qual se fez constar “
ser defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como 'socialização das perdas'
” (Agravo de Instrumento nº 5002273-67.2020.8.08.0000, REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 04/9/2020).

Por fim, anoto recentíssimos julgados proferidos no âmbito deste TJES que também afastaram a tese eriçada pela agravada: Agravo de Instrumento nº 5002275-37.2020.8.08.0000 , QUARTA CÂMARA CÍVEL , Rel. DES. MANOEL ALVES RABELO, Julgamento: 29/10/2020, Intimação Eletrônica: 01/12/2020 e Agravo de Instrumento nº 5001015-22.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Julgamento: 01/09/2020, Intimação Eletrônica: 23/10/2020).

Diante de tais fundamentos,

dou

provimento

ao recurso para, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela provisória de urgência postulada na origem por GMA Granitos e Mármores Agrizzi Ltda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA – CENÁRIO DE PANDEMIA (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA

1 – Com efeito, não mais subsiste a vedação a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora tal como a agravada, quer seja porque encerrado o prazo de vigência da Resolução Normativa nº 878/2020, desde 31/7/2020, quer seja porque tal impediente já foi revogado com o advento da Resolução Normativa nº 891 de 21/7/2020.

2 – Mesmo diante do cenário de pandemia, não há como deixar de considerar a complexidade que envolve o setor regulatório de fornecimento de energia elétrica, de modo que eventual desconsideração de variáveis subjetivas e objetivas de caráter técnico-científico podem acarretar na transferência de prejuízos com risco potencial não só para a concessionária, como para todos os demais consumidores.

3 – Aliás, ao menos no juízo de cognição delimitada do agravo, não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da empresa consumidora com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do novo coronavírus tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, porquanto o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

4 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.